Tribunal: TJDFT
Processo: 0707515-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GWX - CORRETORA DE SEGUROS LTDA – ME contra Decisão do Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos de Ação de Dissolução Parcial de Sociedade com Exclusão de Sócios ajuizada em face dos ora Agravados, indeferiu pedido de tutela de urgência para que os sócios, ora Agravados, promovam a assinatura da alteração contratual para formalização das suas saídas da sociedade perante a Junta Comercial do Distrito Federal (proc. 0703731-14.2021.8.07.0015). Em síntese, afirma que os Agravados se retiraram espontaneamente da sociedade e não obstante o exercício do direito de retirada, negam-se a assinar a alteração contratual, causando-lhe prejuízos, porquanto está impedida de firmar novos contratos capazes de fomentar seu objeto social em razão da irregularidade em seu quadro societário. Aduz que os Agravados, além de constituírem sociedades empresárias com atuação no mesmo ramo, aliciando seus clientes, ainda ajuizaram reclamação trabalhista em face da ora Agravante, sob a fantasiosa alegação de que eram seus empregados no intuito de se desvincularem das obrigações societárias. Assim, assevera que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora e pugnam pela antecipação da tutela recursal para deferir a medida de urgência requerida. No mérito, o provimento do recurso com a confirmação da antecipação de tutela recursal e reforma da Decisão agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Ante o advento do novo Código de Processo Civil, verifico o cabimento do agravo, porquanto a Decisão foi proferida em sede de tutela provisória, conforme prevê o artigo 1.015, inciso I, do CPC/2015. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida Decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. É sempre oportuno lembrar que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Por isso, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que se afigura cabível, sob pena de ofensa às regras do devido processo legal. No caso, a almejada pretensão da Autora-Agravante para, initio litis, impor aos Réus-Agravados a obrigação de fazer consubstanciada na assinatura da alteração contratual para formalizarem suas saídas da sociedade, requer um maior aprofundamento sobre os fatos narrados, com observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de inversão dos riscos de uma para outra parte. Ademais, o pedido de urgência na forma requerida tem natureza satisfativa e poderá comprometer o objeto da ação principal. Nesse contexto, pelo menos em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, razão pela qual INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator